Tribunal: STJ
Processo: 5007629-28.2019.4.04.7112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863023 - RS (2025
/0057259-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: DILVO ANTONIO SARTURI
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. EXAME DE MATÉRIA
MERITÓRIA. NÃO DEVIDO. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Conforme prescreve o art. 1.022, II, do CPC, "cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
".
a requerimento
2. Não conhecido o recurso, em razão da falta de combate específico

e integral aos fundamentos da decisão recorrida, não é dado ao órgão
colegiado se pronunciar quanto às demais matérias ou questões
suscitadas na petição vestibular e nas posteriores razões recursais, se
afetas ao mérito da causa que não resolveu. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52029584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: d5091a43-95dc-4639-96b7-82b2a65a1d6e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52029584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: d5091a43-95dc-4639-96b7-82b2a65a1d6e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863023 - RS (2025
/0057259-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: DILVO ANTONIO SARTURI
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. EXAME DE MATÉRIA
MERITÓRIA.
NÃO
DEVIDO.
OMISSÃO
NÃO
RECONHECIDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Conforme prescreve o art. 1.022, II, do CPC, "cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
".
ofício ou a requerimento
2. Não conhecido o recurso, em razão da falta de combate

específico e integral aos fundamentos da decisão recorrida, não é
dado ao órgão colegiado se pronunciar quanto às demais matérias
ou questões suscitadas na petição vestibular e nas posteriores
razões recursais, se afetas ao mérito da causa que não resolveu.
Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração manejados por
com o objetivo de integrar
Dilvo Antônio Sarturi
o acórdão de fls. 1.020/1.024, resumido pela seguinte ementa (fls. 1.020/1.021):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E INTEGRAL
Documento eletrônico VDA51368159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:36
Código de Controle do Documento: 7e12af52-cb15-4432-b8ec-9689d4c93d86

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 1.022, § 1o, E 932, III, DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A consolidada jurisprudência do STJ é, há muito, firme no sentido de caber à
parte recorrente o indeclinável ônus de motivar seu recurso, expondo as razões
hábeis a ensejar a reforma do decisório, sendo inconsistente e violador do
princípio da dialeticidade o apelo que não ataca concreta e integralmente os
fundamentos invocados pelo acórdão ou decisão recorridos. Este entendimento
jurisprudencial, a propósito, foi expressamente incorporado pelo Código de
Processo Civil, nos termos do que dispõem os arts. 1.021, § 1o, e 932, III.
2. O diploma processual civil em vigor impõe ao recorrente o inescusável dever
de impugnar específica e integralmente todos os alicerces do aresto recorrido,
sob pena de não conhecimento. Não se trata, pois, de mero formalismo. Nem
mesmo há, na lei, margem para juízo discricionário: nas hipóteses em que as
razões do agravo interno não infirmam, por inteiro, os pilares do decisum
agravado, nos capítulos em que é impugnada, a lei igualmente impõe ao relator
o dever de não conhecer do respectivo recurso.
3. A decisão agravada foi lastreada em múltiplos fundamentos autônomos,
suficientes, mesmo que individualmente considerados, para justificar o não
provimento do agravo em recurso especial, mormente os de que, segundo a
consolidada jurisprudência do STJ, é lícito ao julgador indeferir produção
probatória que considerar desnecessária para o regular desenvolvimento do
processo, por conta do princípio do livre convencimento motivado, sem que isso
represente ofensa ao disposto no art. 370 do CPC. Também se afirmou que "o
art. 130 do CPC não delimita uma obrigação, mas uma faculdade de o
magistrado determinar a realização de provas a qualquer tempo e sob seu livre
convencimento, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências
inúteis, protelatórias ", lastreando-se tais entendimentos em julgadosou
desnecessárias desta Corte superior.
4. A linha argumentativa desenvolvida no agravo interno, por sua vez, passando
ao largo destes fundamentos, limitou-se a apresentar argumentos contra a
incidência, à hipótese, do enunciado da Súmula n. 7/STJ, sem nada acrescentar
para demonstrar eventual desacerto dos demais alicerces, em manifesto
desrespeito ao princípio da dialeticidade.
5. Agravo interno não conhecido.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 1.028/1.030), o embargante assere omissão
no aresto, sob a alegação de que "invocou expressamente a aplicação do Incidente de
Assunção de Competência no 5033888- 90.2018.4.04.0000 (Tema 5 do TRF4), que
" mas "
firmou tese sobre o reconhecimento da especialidade do trabalho por penosidade
o
acórdão embargado não enfrentou tal questão, limitando-se a registrar ausência de
" (fl. 1.028). Por fim,
impugnação integral dos fundamentos da decisão monocrática
acrescenta que "o Agravo Interno também formulou pedido expresso de sobrestamento
do feito até julgamento do Tema 1307/STJ, o qual trata de matéria idêntica à discutida
" (fl. 1.028), todavia, "[o]
nos autos
v. acórdão, entretanto, não apreciou tal requerimento,
" (fl. 1.029).
configurando relevante omissão
Documento eletrônico VDA51368159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:36
Código de Controle do Documento: 7e12af52-cb15-4432-b8ec-9689d4c93d86

Recurso sem contrarrazões, conforme certidão à fl. 1.054.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Consoante
relatado, o recorrente assere omissão no aresto, sob a alegação de que o colegiado não
teria se manifestado quanto ao Tema n. 5 do TRF4 e nem sobre o pedido de
sobrestamento do feito.
Todavia, tenho que, neste caso, não lhe assiste razão.
Conforme prescreve o art. 1.022, II, do CPC, "cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão
".
sobre o qual
o juiz de ofício ou a requerimento
devia se pronunciar
Ocorre que, na situação em análise, esta Primeira Turma, à unanimidade,
deliberou pela inadmissibilidade do agravo interno em razão da falta de combate
específico e integral aos fundamentos da decisão agravada, o que, por óbvio, a impediu
de, no julgamento, avançar para além desse ponto, examinado outras matérias e questões
suscitadas na petição vestibular e nas posteriores razões recursais.
Nesse contexto, não deveria – nem mesmo poderia – o órgão colegiado
examinar a questão que o embargante tem por não tratada, pois indissociavelmente ligada
ao mérito da causa, acerca do qual, repita-se, não deveria a Turma se pronunciar,
porquanto não conheceu do recurso que lhe foi endereçado.
Logo, não há, neste caso, "omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
" o que também elide o cabimento do recurso integrativo, nos
se pronunciar o juízo ,
exatos termos da lei processual civil.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM RESP. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, FRENTE À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO PEDIDO.
ALEGAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o Órgão Julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 03.03.2021).
2. De fato, a omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração remete
à falta de enfrentamento de determinado ponto considerado relevante para o
correto deslinde da controvérsia, e não se confunde, contudo, com o resultado
adverso aos interesses da parte (EDcl no AgInt no RMS 62.689/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 15.12.2021).
Documento eletrônico VDA51368159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:36
Código de Controle do Documento: 7e12af52-cb15-4432-b8ec-9689d4c93d86

3. Evidentemente, os aclaratórios não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp
1.818.294/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe
15.12.2021).
4. Embargos de declaração da autora rejeitados.
(
, Relator Ministro Manoel Erhardt,
EDcl no AgInt no REsp n. 1.492.831/PR
Desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe de
.)
7/4/2022

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INSIDER TRADING. APLICAÇÃO
DE MULTA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO AO CONSELHO DE
RECURSOS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CRSFN.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CVM. PRECEDENTES ANÁLOGOS.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA
DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO. OMISSÕES E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de
ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do
CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
V - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões
já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de
ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apre
ciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
EDcl no AREsp n. 1.614.577/SP
Turma, DJe de
.)
31/3/2022

Por tudo isso, certo é que, neste caso, o argumento do embargante denota,
em verdade, tão somente o inconformismo com a solução que lhe pareceu desfavorável e
que busca reverter. A esse propósito, porém, não se presta o recurso integrativo.
, ausente omissão a suprir,
os embargos de
ANTE O EXPOSTO
rejeito
declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51368159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/10/2025 20:26:36
Código de Controle do Documento: 7e12af52-cb15-4432-b8ec-9689d4c93d86

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.863.023 / RS
Número Registro: 2025/0057259-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50076292820194047112
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DILVO ANTONIO SARTURI
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
ESPECIAL (ART. 57/8)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DILVO ANTONIO SARTURI
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52001671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 202f129e-0ea6-4efc-83b1-edb5086bed3b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: 202f129e-0ea6-4efc-83b1-edb5086bed3b